Tribunal: TJSP
Processo: 2146430-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde da sentenciada. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crimes

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde da sentenciada. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crimes graves. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146430-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é paciente REGINA
JESUS MACHADO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146430-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46835
HABEAS CORPUS No 2146430-86.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: MARÍLIA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS
PACIENTE: REGINA JESUS MACHADO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a
concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do
coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da
saúde da sentenciada. A concessão de benefícios excepcionais,
tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige
demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais
em se tratando de condenado por crimes graves.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada pelo
Dr. Fernando Rodolfo Merces Moris, impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de REGINA JESUS
MACHADO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito
da VEC da Comarca de Marília que indeferiu o pedido de prisão
domiciliar da paciente (fl. 57/59).
Sustenta, em resumo, que a paciente está acometida por
hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus e, portanto, enquadra-
se no grupo de risco pelo contágio do novo coronavírus, fazendo jus à
liberdade ou à prisão domiciliar como medida preventiva à pandemia,
nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Alega a falta de infraestrutura adequada nas unidades prisionais.
Pleiteia, assim, a concessão da liberdade à paciente com a
expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente pugna pela concessão
de prisão domiciliar.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 25/59).
Indeferida a liminar (fls. 61), a douta Procuradoria de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146430-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
manifestou-se pela denegação do writ (fls. 67/74).
É, em síntese, o breve relatório.
Cabe referir, de início, que a decisão proferida na fase de
execução da pena desafia recurso de agravo, nos termos do artigo 197
da LEP. No entanto, tem se admitido a impetração de habeas corpus
substitutivo
de
recurso
ordinário,
excepcionalmente,
quando
a
documentação colacionada aos autos
como no caso em tela
,
possibilita que se examine se a paciente está, ou não, sofrendo
constrangimento ilegal.
Assentado esse ponto, observo não ser possível a concessão da
ordem, sob o argumento de prevenção à pandemia do novo coronavírus
(covid-19).
Ora, ao não acolher o pedido de prisão domiciliar formulado pela
paciente, a d. Magistrada responsável pelo processamento da execução
justificou o indeferimento nos seguintes termos (fls. 57/59):
“...como toda Recomendação é um conselho, um aviso, uma
advertência, ela deve ser considerada não de forma automática,
sem reflexão e ponderação das circunstâncias fáticas existentes,
sob o risco de desvirtuar a real intenção/objetivo do Órgão do
que a criou.
Não se trata, de ordem de soltura imediata, indiscriminada
para todas as hipóteses ali mencionadas, sem análise
pormenorizada, das situações nela invocadas. Aliás, nesse
sentido, o C. Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em
sessão de 18.03.2020, deixou bem claro como os magistrados
deveriam proceder, ao negar, por maioria, referendo à medida
cautelar que havia sido concedida na ADPF 347/DF, do STF.
Cumpre esclarecer que o Poder Judiciário tem plena ciência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146430-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de que o momento de pandemia pelo qual passamos é grave e
excepcional em termos de saúde pública, com seríssimo quadro de
emergência sanitária, tanto que vem adotando diversas posturas
urgentes e excepcionais para cumprir seu papel constitucional em
situações, muitas das quais, inéditas.
E tal como no caso em voga, dadas as circunstâncias
mencionadas,
exige-se
nesse
momento
redobrada
cautela
e
prudência, para que não nos esqueçamos que há um arcabouço legal
vigente e um quadro de emergência sanitária, cujas decisões
podem trazer consequências impactantes, seja quanto aos riscos
de agravamento da situação pandemia, seja no tocante a saúde do
próprio interessado, além dos riscos para a sociedade em geral
que se encontra em isolamento social.
Não se demonstrou qualquer situação concreta na unidade em
que a sentenciada se encontra, a justificar a aplicação de
medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário.
Lembro a existência de políticas públicas de âmbito nacional
especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema
prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18
de março de 2020, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública e pelo Ministro de Estado da Saúde, que
estabelece medidas de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19), nos termos da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, no âmbito do Sistema Prisional.
Há equipe completa de saúde, não há casos suspeitos ou
confirmados de COVID-19, bem como a condição de saúde da
reeducanda, com 37 anos de idade, é estável, malgrado ser
portadora de Hipertensão e Diabetes tipo 2, com uso de medicação
adequada.”.
Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de qualquer
constrangimento ilegal.
Com efeito, pelo que se infere do boletim informativo (fls. 35/42),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146430-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cuida-se de sentenciada que cumpre pena de 28 anos, 2 meses, 19 dias
de reclusão, por furto, extorsão e latrocínio, com TCP previsto para
31/03/2034, atualmente no regime inicial fechado, com registro de
faltas graves em seu prontuário, a exigir maior cautela na concessão da
liberdade ou na antecipação de benesses (prisão domiciliar), isto é, antes
mesmo do preenchimento mínimo dos respectivos requisitos legais.
Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada pelos
Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação imediata do
paciente.
De fato, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas ali
explicitadas (art. 5o da Recomendação), uma vez que o relatório médico
juntado não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de a
paciente permanecer custodiada. Ora, embora sofra de hipertensão
arterial e diabetes, o especialista explicitou que a paciente está “fazendo
uso regular de seus medicamentos” e “encontra-se em bom estado de
geral; com suas patologias controladas”. Assim, a retórica acerca da
necessidade da soltura da paciente ou de sua colocação em prisão
domiciliar, em face da pandemia do coronavírus, desacompanhada de
prova efetiva acerca de sua imprescindibilidade, não autoriza a
concessão de benefícios excepcionais, tanto mais porque as medidas
elencadas na Recomendação no 62 do CNJ não configuram direitos
subjetivos garantidos indiscriminadamente a todos os sentenciados.
Convém destacar, ainda, que tampouco existe demonstração de
que na unidade prisional em que a paciente se encontra custodiada o
risco de contaminação seja maior em relação à sua permanência em
prisão albergue domiciliar.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146430-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ
não pode ser interpretada como uma concessão automática e geral
de habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a
ponderação, caso a caso, entre os valores saúde e segurança
pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação
n.o 62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional
do preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos
presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio
sistema prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde
pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há
casos de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas localizadas, dos
poderes públicos. Preventivamente, outras medidas também devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146430-86.2020.8.26.0000 -Voto no
7
ser adotadas, como a testagem dos presos, especialmente aqueles
que ingressarem no ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem maneiras de libertar aqueles particularmente
vulneráveis à covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes,
assim como os infratores de baixo risco”. Reforçando esse
critério mais restritivo, merece destaque estudo conduzido por
Keith Ditcham, pesquisador especializado na análise da polícia e
da criminalidade organizada do Britain's Royal United Services
Institute, segundo o qual cenários como os do Brasil, da
Colômbia, da Venezuela e do Egito serão mais difíceis de
administrar se um número considerável de prisioneiros for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades
de
reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o Ministério da
Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3 deste mês de
abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos deles com
ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei). Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à
Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo
Secretário da Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o
interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146430-86.2020.8.26.0000 -Voto no
8
necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade,
notadamente no que se refere à pandemia de Covid-19...".
Para que não fique sem registro, cumpre observar, ainda, que
não está configurada qualquer circunstância que autorize a aplicação
analógica do disposto no artigo 117 da LEP, que até é admitida pela
jurisprudência em relação àqueles que cumprem pena em regime
fechado ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas,
como, por exemplo, portadores de doença grave e desde que comprovada
a impossibilidade de assistência médica na unidade prisional, o que não
se verifica no caso dos autos.
À luz do exposto, não vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal que possa estar suportando o paciente, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica